Tribunal: TJBA
Processo: 8112816-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112816-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON ABDALA SANTIAGO

Advogado(s)
:
VANUSCA DA SILVA SANTANA, ANNIBAL MIGUEL SANTOS ABREU FILHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
MAYARA BRITO DE CASTRO

ACORDÃO

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Contrato de assessoria financeira. Negociação de dívida. Busca e Apreensão de veículo. Danos morais não configurados. Dever de restituição dos valores pagos. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória movida por consumidor que contratou assessoria para renegociação de dívida de veículo. O autor pagou parcelas à empresa, que não foram repassadas ao banco, resultando na apreensão do bem. Sentença de improcedência total.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apreensão do veículo gera danos morais por falha no serviço; (ii) se a empresa pode reter os valores pagos pelo consumidor após a frustração da negociação.

III. Razões de decidir

3. O contrato previa expressamente o não repasse mensal ao banco e os riscos de apreensão, afastando a ilicitude da conduta da ré e o dever de indenizar moralmente, pois o consumidor assumiu o risco.

4. Contudo, frustrada a negociação com a apreensão do bem, a retenção dos valores pagos pelo autor a título de parcelas configura enriquecimento sem causa da contratada.

5. Impõe-se a restituição dos valores, autorizada a dedução apenas dos custos administrativos e de serviço previstos contratualmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não configuram dano moral a busca e apreensão de veículo e a negativação decorrentes de estratégia de renegociação de dívida expressamente anuída pelo consumidor. 2. É devida a restituição das parcelas pagas à empresa de assessoria quando frustrada a negociação, descontadas as taxas de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível em que figuram como apelante
JEFERSON ABDALA SANTIAGO
e como apelado
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora